Tribunal: TJBA
Processo: 8054011-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054011-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARMELITA BISPO SANTOS

Advogado(s)
:
ADAILTON MORAES DE MATOS JUNIOR

AGRAVADO: FELIPE ARTHUR DE FREITAS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
CLARA MARIANA DE OLIVEIRA GALLINDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MODESTA COMPROVADA. REFORMA DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, deferindo apenas a redução de 50% das custas iniciais, em ação de despejo c/c cobrança de alugueres.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o recurso padece de vício formal, por ausência de indicação de patrono regularmente constituído;

(ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão integral da gratuidade da justiça à agravante.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo agravado, é rejeitada, por se tratar de vício sanável e inexistência de prejuízo, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

4. Também não há preclusão consumativa ou coisa julgada, pois o processo anterior foi extinto sem resolução do mérito.

5. A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), que somente pode ser afastada por prova concreta de suficiência econômica.

6. No caso, a renda mensal da agravante, proveniente de aluguéis em valor modesto (cerca de pouco mais de R$ 2.000,00), não é suficiente para suportar integralmente as custas sem comprometer sua subsistência e de sua família.

7. A negativa do benefício inviabilizaria o acesso à justiça, em afronta ao art. 5º, LXXIV e XXXV, da Constituição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Concessão integral da gratuidade de justiça à recorrente.

Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação expressa do patrono no agravo de instrumento constitui vício sanável, que não enseja nulidade se não houver prejuízo. 2. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova robusta da capacidade financeira da parte. 3. Sendo modesta a renda auferida pela parte, deve ser concedida integralmente a gratuidade de justiça, a fim de assegurar o acesso à jurisdição."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 3º, 272, § 5º e 277.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8011611-27.2022.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 23.08.2022; TJ-BA, AI nº 8010452-49.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira, j. 13.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054011-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CARMELITA BISPO SANTOS e como apelada FELIPE ARTHUR DE FREITAS SANTOS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.